Tribunal: TJDFT
Processo: 0731176-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

2. É imprescindível a demonstração inequívoca do estado de inviabilidade econômica da pessoa jurídica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento sumulado no verbete n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça.

3. No caso concreto, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional referente ao período de apuração de 1/4/2022 a 30/4/2022 demonstra que a receita bruta acumulada pela pessoa jurídica no ano-calendário anterior totalizou R$160.857,99 (cento e sessenta mil oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos) e a receita bruta acumulada no ano-calendário corrente, até a data da declaração, equivale a R$43.276,10 (quarenta e três mil duzentos e setenta e seis reais e dez centavos).

4. Além disso, o extrato relativo à conta de titularidade da pessoa jurídica na instituição Nu Pagamentos S.A. (Nubank) demonstra que, no período de 1 de janeiro de 2022 a 30 de agosto do mesmo ano, o total de entradas foi equivalente a R$61.449,45 (sessenta e um mil quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos). O extrato bancário referente ao Banco de Brasília (BRB) revela movimentações de entrada nos meses de abril a agosto de 2022 que totalizaram, aproximadamente, R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

5. Inexistem elementos capazes de comprovar que a pessoa jurídica possui dívidas pendentes, de valor significativo ou extraordinário que comprometam substancialmente o seu funcionamento.

6. Não comprovada a situação de incapacidade financeira, o indeferimento do benefício é medida que se impõe.

7. Recurso conhecido e desprovido.